Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VIOALÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo apelante contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de financiamento, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da existência de falha na prestação do serviço bancário em razão de fraude na contratação de financiamento.
3. Verificar a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e da adequação do valor arbitrado a título indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
6. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
7. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
8. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
9. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
10. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
11.As alegações da autora são verossímeis e encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente: 1) registro de boletim de ocorrência realizado tão logo tomou ciência da existência da dívida; 2) apresentação de Carteira de Trabalho, que demonstra vínculo empregatício e indica que seu salário seria substancialmente comprometido com o pagamento do contrato questionado; 3) e-mail do Serasa que aponta a existência de negativação exclusivamente em relação ao contrato impugnado. Os apelados, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório. Tais circunstâncias evidenciam a falha na prestação dos serviços bancários. A sentença deve ser mantida.
12. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.
13. A informação registrada em entidade de proteção ao crédito deve ser veraz. O consumidor cujas informações registradas são inexatas ou inverídicas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador.
14. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa ao direito à integridade psicofísica). O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade, no aspecto de direito à proteção de dados pessoais. A honra do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais.
15. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
16. Na hipótese, a inscrição indevida atrai o dever de indenizar. Não foi comprovado qualquer fato que constitua óbice ao direito de compensação do autor, como a existência de dívida legítima previamente inscrita (súmula 385 do STJ). Assim, correta a fixação de danos morais pelo juízo.
17. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É também pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. O valor fixado na sentença é razoável e não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, 14, caput e § 3o, e 43, § 1o. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I. Lei 13.709/2018, art. 6o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.331.891/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 04/12/2023. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Segunda Turma Recursal, Acórdão 2096906, processo 0701637-87.2025.8.07.0004, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, julgado em 04/03/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Segunda Turma Cível, Acórdão 2077082, processo 0720393-56.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, julgado em 03/12/2025.